Tribunal: TJDFT
Processo: 0749066-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO. EXTENSÃO DA PENALIDADE A TODOS OS ÓRGÃOS E ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E EFICIÊNCIA. EXCLUSÃO DA PARTICIPANTE DO CERTAME. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão do juízo da instância prima que em mandado de segurança deferiu a liminar em prol do impetrante para mantê-lo no procedimento licitatório, desconsiderando a penalidade imposta de impedimento de licitar e contratar com a União por nove meses.
2. A concessão da medida de urgência, em mandado de segurança, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento.
3. Segundo a jurisprudência de escol, "A punição prevista no inciso III do artigo 87 da Lei no 8.666/93 não produz efeitos somente em relação ao órgão ou ente federado que determinou a punição, mas a toda a Administração Pública, pois, caso contrário, permitir-se-ia que empresa suspensa contratasse novamente durante o período de suspensão, tirando desta a eficácia necessária." (REsp 174.274/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2004, DJ 22/11/2004, p. 294).
4. Não se mostra relevante que no ato administrativo que impôs a penalidade tenha sido consignada apenas a União, porquanto, considerando os princípios da Administração Pública, em especial a legalidade e moralidade da razoabilidade e da supremacia do interesse público, e o artigo 7o da Lei no 10.520/2002, o impedimento de licitar e contratar não é limitado apenas ao órgão que aplica a penalidade ou à sua Unidade da Federação.
5. Recurso conhecido e provido.